Tribunal: TJSP
Processo: 2287960-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de veículo (alienação fiduciária) – Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial - Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, determinando o imediato desbloqueio de seus ativos financeiros, bem como declarou suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de veículo (alienação fiduciária) – Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial - Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, determinando o imediato desbloqueio de seus ativos financeiros, bem como declarou suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 1o, inciso VI e § 3o, do CPC – Pedido de suspensão da exigibilidade da dívida executada, em razão do deferimento da concessão da gratuidade da justiça ao agravado/executado, rechaçado – Benesse requerida e concedida no âmbito do cumprimento de sentença, cujos efeitos são ex nunc. – Penhora, no entanto, descabida - Valor inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade manifesta – Exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Dívida executada (relativa a honorários advocatícios sucumbenciais) que não se insere no conceito legal de prestação alimentícia – Entendimento do C. STJ - Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.